Tribunal: TJDFT
Processo: 0001065-30.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001065-30.2015.8.07.0003 RECORRENTE: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDOS: ANDERSON DE ARAÚJO SANTANA, LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR. LUCROS CESSANTES. CONDENAÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. DEVOLUÇÃO. 1. Os contratos de compra e venda de imóvel estão previstos no Código de Defesa do Consumidor. 2. É cabível a rescisão contratual do promitente comprador diante do inadimplemento do vendedor em face da indisponibilidade do imóvel objeto do contrato. 3. Quando restar comprovada a culpa da construtora pelo atraso na entrega do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda, é cabível a condenação ao pagamento de lucros cessantes ao comprador. 4. Uma vez reconhecida a rescisão contratual por culpa exclusiva da empresa construtora que não entregou o imóvel no prazo estabelecido, não mais subsiste a nota promissória, devendo ser devolvida à compradora. 5. Recurso do apelante/réu conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 396 do Código Civil, sustentando inexistir fundamento para a indenização fixada em favor da parte recorrida, sustentando a ocorrência de caso fortuito e de força maior, apta a afastar sua responsabilização pelo atraso na entrega da obra; b) artigos 421 e 422, também do Código Civil, asseverando inobservância da força normativa do contrato e da liberdade contratual; c) artigo 403 do mesmo diploma legal, afirmando ser descabida a condenação pelos lucros cessantes, uma vez não comprovados na hipótese. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, inscrito na OAB/DF n. 23.355. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 396 do Código Civil, pois a apreciação da tese recursal, no sentido da ocorrência de caso fortuito e de força maior, implica reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Já decidiu a Corte Superior: “O Tribunal de origem reputou não configurada a hipótese de caso fortuito ou de força maior, hábil a justificar o descumprimento do prazo estabelecido no contrato para entrega da obra. Nesse contexto, rever a conclusão da Corte a quo demandaria a incursão no acervo probatório dos autos, providência vedada a teor da Súmula 7/STJ.” (AgInt no REsp 1815791/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/2/2021). Também não dá azo ao seguimento do recurso a apontada ofensa aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, pois a matéria disciplinada pelos referidos dispositivos legais não foram objeto de análise pela turma julgadora, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. A propósito, confira-se: “Para que se configure o prequestionamento da matéria, ainda que implícito, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm. 211/STJ).” (AgInt no AREsp 1370166/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/2/2021). Por fim, não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa ao artigo 403 do Código Civil, tampouco a apontada divergência jurisprudencial no aspecto. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, “A modificação do entendimento firmado no acórdão objurgado no que se refere à coisa julgada, improcedência das ações cautelares; respeito aos limites da lide; incidência de cláusula resolutiva expressa no que se refere à resolução unilateral do contrato; lucros cessantes e juros de mora ensejaria revisão do substrato fático dos autos, bem como interpretação de cláusulas contratuais, em afronta às Súmulas nos 5 e 7 do STJ.” (grifei) (AgInt nos EDcl no AREsp 1594516/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/12/2020). Registre-se que os enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp 1437504/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020. Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, inscrito na OAB/DF n. 23.355. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012